Tribunal: TJDFT
Processo: 0731802-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO DE CONSUMO. CONSUMIDORA. INADIMPLÊNCIA. ASSIMILAÇÃO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO PELO BANCO CREDOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. EXIGÊNCIA LEGAL. LEI DISTRITAL No 514/1993. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DISPOSTO NO ARTIGO 43 § 2o DO CDC E DO ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93. NOTIFICAÇÃO. EMPRESA CREDORA E ENTIDADE ARQUIVISTA. DESATENDIMENTO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO AO CREDOR. PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 373, II, CPC). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ILICITUDE. ELIMINAÇÃO DO REGISTRO. IMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE E DO PRAZO MENSURADOS. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O artigo 3o da Lei Distrital no 514/93, que dispõe sobre a obrigação imposta ao fornecedor local de, ao promover a anotação do consumidor com quem contratara e incidira em mora em cadastro de inadimplentes, notificá-lo no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da solicitação do registro, via correspondência com aviso de recebimento, submetido a controle de constitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, tivera sua conformidade corroborada sob a premissa de que atura o legislador local no âmbito de sua competência concorrente suplementar e apenas complementara o disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No ambiente local, o consumidor que incorre em mora usufrui de salvaguarda suplementar à disposta no artigo 43, §2o, do CDC, porquanto, sem prejuízo da notificação que a entidade arquivista deve promover ao realizar a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que demanda a consumação do registro também está afetado por obrigação similar, mas não afastada por aquela, devendo, ao exercitar o direito que o assiste de extrair os efeitos da mora e valer-se de todos os instrumentos legalmente admitidos para forrar-se com o que lhe é devido, inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de devedores, promover, ao solicitar o registro, a notificação premonitória do consumidor inadimplente, sob pena de incidir em infringência legal (Lei Distrital no 514/93, art. 3o).
4. A anotação do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória afeta à entidade mantenedora do cadastro (CDC, art. 43, §2o; STJ, Súmula 359), obrigação afeta à entidade arquivista, e, no âmbito local, de notificação afetada ao próprio fornecedor que demandara o registro, conforme regrara o legislador local (Lei Distrital no 514/93, art. 3o), e, assim, alegado que, conquanto promovido o registro desabonador, não atinara para o disposto na lei local, ao fornecedor está afetado o ônus de evidenciar que enviar a notificação de sua responsabilidade e que fora recebida por seu destinatário ou em sua residência, pois fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
5. Ausente comprovação de que, demandando a consumação de registro do nome da devedora que incorrera em mora em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que detém a posição de credor não a notificara na forma exigida pelo legislador local, desvelando que não safara-se do encargo que lhe estava afetado, o registro aperfeiçoado sem subserviência ao exigido reveste-se de ilicitude por encerrar abuso de direito, ensejando que seja assim declarado e determinada sua eliminação, ressalvada a faculdade de ultimação de novo registro com observância das formalidades pontuadas
6. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material traduzido em obrigação de fazer ou não fazer ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497).
7. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento de obrigação de fazer e não fazer com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada a apreensão de que fora mensurada em importe e prazo passível de viabilizar o implemento do almejado, guardando proporcionalidade ao débito inadimplido, o fixado deve ser preservado.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.